Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra sentença que, nos autos da ação monitória de no 0732242-35.2019.8.07.0001, indeferiu sua habilitação nos autos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, basicamente, sua legitimidade. Não houve pedido liminar. Preparo devidamente recolhido ao ID 23590822 e seguintes. Ao ID 23607534, determinei a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, o que foi feito ao ID 24353467. É o relato do necessário. Decido. Muito bem. Compulsando detidamente os autos, entendo que o feito não merece sequer ser conhecido. Passo aos fundamentos. Analisando o caderno principal que deu origem à discussão aqui travada, verifico que a questão concernente à possibilidade ou não de habilitação da associação foi, primeiramente, debatida em sede de sentença, tendo o d. magistrado proferido a seguinte conclusão: “Preliminarmente, indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado pela ASABB (ID 77759912), uma vez que não houve a comprovação de que os patronos da parte autora são seus associados.” Após a prolação da sentença, a referida associação peticionou mais uma vez requerendo sua habilitação nos autos, o que restou indeferido, tendo, por último, apresentado embargos de declaração que restaram rejeitados. Contudo, em meu entender, a partir do momento que tal questão foi travada em sede de sentença, o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento, tal qual faz crer a recorrente. Nesse caso, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro. Mesmo que ultrapassado tal óbice, pontuo que, ainda assim, o recurso não comporta conhecimento. Ora, o art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, em quais as hipóteses são cabíveis o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, para sustentar o cabimento do presente recurso, o recorrente aduz estarmos diante de uma ação de cumprimento de sentença. Contudo, analisando o caderno processual originário, verifico estarmos diante de uma ação monitória, ou seja, trata-se de uma ação de conhecimento, sendo que a inabilitação dos agravantes não consta em nenhum dos incisos do art. 1015 do CPC. Calha lembrar que não há sequer como afirmar a existência de eventual cumprimento de sentença e se o Banco do Brasil receberá quaisquer honorários advocatícios de tal intercorrência, na medida em que o feito ainda se encontra em tramitação, tendo a parte adversa, inclusive, interposto apelação da sentença que rejeitou os embargos à monitória. Em sendo assim, não há como socorrer a parte agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Assevero que comungo do entendimento de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, presentes no art. 1015/CPC, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de desvirtuamento da finalidade de tão importante recurso. Diante desse cenário, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se.